Tribunal: TJBA
Processo: 8005894-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005894-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: R. S. S. H. e outros

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCI
AM
E
N
TO COMPLETO DO EXOMA.
NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID n.
83943547)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 81992793), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de
cobertura do
exame médico

pleiteado

e verificar a ocorrência dos danos morais
em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que não houve o preenchimento da Diretriz de Utilização - DUT para o procedimento, sustenta que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e que não há responsabilidade civil que enseje a condenação por danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde
realizar
o exame médico requerido nos moldes solicitados pelo médico assistente.

Enseja a condenação por danos morais tendo em vista que a conduta do plano de saúde foi de encontro aos princípios de probidade e boa-fé.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - APL: 80046027920208050001 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022) (TJ-BA - Apelação: 80022634120198050080, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
005894-60.2024.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

e
como Agravad
o
Rafael
Suzart
Soares Horta
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

(ID n.
8
3943549
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)